Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706119-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA, ALTEDES SEABRA DA COSTA AGRAVADO: JOAO JOSE DOS REIS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MANOEL PEREIRA DA SILVA e ALTEDES SEABRA DA COSTA (ID 23655032, p. 1-31) contra decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos de cumprimento de sentença (proc. no 0709061-50.2020.8.07.0007), que indeferiu a gratuidade de justiça ao segundo agravante e declarou que a questão da solidariedade entre os devedores é matéria acobertada pela coisa julgada. Nas razões recursais (ID 23655032, p. 1-31), o segundo agravante, ALTEDES SEABRA DA COSTA, pede que lhe seja deferido os benefícios da gratuidade de justiça. A decisão que indeferiu o pedido da justiça gratuita ao executado, ora agravante, lançou os seguintes fundamentos para rejeitar seu pedido (ID 78203387 do processo de referência): No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça ao segundo devedor já foi indeferido, na fase de conhecimento. É certo que a gratuidade de justiça pode ser formulada a qualquer tempo, bem como, se houver a demonstração de que a situação econômica da parte tenha se modificado, pode haver novo pedido, sem que haja ofensa à coisa julgada. Contudo, a parte deve demonstrar a alteração de sua situação econômica, de modo a permitir nova análise. Na espécie, o segundo devedor apresenta tão somente extratos bancários, com vistas a demonstrar sua incapacidade de arcar com os custos do processo. Esses documentos, no entanto, não comprovam sua renda mensal. Importante destacar que a concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos pretéritos, de modo que a condenação aos honorários e as custas da fase de conhecimento, ainda que se deferisse a gratuidade de justiça, neste momento processual, não teriam a sua cobrança suspensa. (sublinhados nosso). Esclareço, conforme bem explicitado pelo Juízo de origem, que o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça não gera efeitos pretéritos, ou seja, os encargos da sucumbência em que a parte foi condenada na fase de conhecimento, não terá sua cobrança suspensa, caso lhe seja concedida as benesses da gratuidade de justiça nesta instância revisora. Ressalto que a compreensão jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, que há preclusão lógica, quando o recorrente pede a gratuidade de justiça nas razões recursais e recolhe preparo no momento da interposição do recurso. Nesse sentido, destaco a seguir elucidativo julgado da e. 5.a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA. NÃO CUMPRIMENTO. RATIFICAÇÃO EM SENTENÇA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. 1. Há preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de agravo de instrumento quando recolhido o preparo recursal na ocasião da interposição. 2. O art. 537, caput, do CPC possibilita a fixação de multa na fase de conhecimento, inclusive em sede de tutela provisória ou em sentença, a fim de coagir ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, restando expressamente consignado no §4o que "a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado". 3. Descumprida a ordem judicial de obrigação de não fazer concedida em sede de tutela provisória, mesmo após citação e intimação pessoal, ratificada em sentença com fixação do valor da multa diária, mantida em sede de apelação não dotada de efeito suspensivo, mostra-se descabida nova intimação pessoal e concessão de prazo adicional para o cumprimento de obrigação já determinada, sendo devida a incidência das astreintes ante a continuidade do descumprimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1273283, 07144608120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (sublinhado nosso). No entanto, observa-se que o caso deste agravo de instrumento possui uma peculiaridade digna de atenção, o preparo foi recolhido e comprovado com a interposição do agravo de instrumento (ID 23655035/36). Contudo, são dois devedores, ora agravantes, apenas o segundo recorrente, ALTEDES SEABRA DA COSTA, pede a concessão da gratuidade de Justiça. O pedido de gratuidade de justiça deve ser instruído com documentos que comprovem a miserabilidade financeira da parte requerente, conforme a regra do § 2.o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Assim, o segundo agravante deve comprovar sua hipossuficiência financeira para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, mediante apresentação dos seguintes documentos: cópias das declarações COMPLETAS de imposto de renda de pessoa física entregues à Secretaria da Receita Federal dos três últimos exercícios financeiros, das faturas de cartões de créditos e dos extratos de todas contas bancárias dos últimos três meses, comprovantes de rendimentos financeiros dos últimos três meses (caso recebe salário ou outro benefício). Ainda, trazer os comprovantes das despesas que o impossibilita de arcar com as custas e os emolumentos do processo (plano de saúde, remédios dentre outras despesas custeadas pelo requerente). Constata-se que os agravantes nas razões do agravo de instrumento tecem um longo arrazoado, e na parte final, enumeram vários pedidos de forma evasiva e no mérito pede o seguinte: “Ao final, no mérito, seja confirmada a antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça ao Agravante no feito em trâmite”. (grifo nosso). Denota-se que o único pedido de mérito foi gratuidade de justiça. Assim, esclareçam de forma sucinta e objetiva os pedidos que integram a tutela de urgência deste agravo de instrumento, porque os pedidos estão embaralhados, bem como os de méritos. Outro ponto que exige esclarecimentos: pedem a cassação das seguintes decisões do cumprimento de sentença: ID 71314636, ID 78203387 e ID 82398089. Porém, observa-se que alguns assuntos das duas primeiras decisões, não foram aventados nesse recurso. Com base no princípio da cooperação (art. 6.o, do CPC), juntar cópia da sentença/acórdão objeto do cumprimento de sentença, haja vista que aquele processo tramitou em autos físicos, por isso, o acesso às peças digitalizadas nem sempre é exitoso. O pedido da antecipação da tutela recursal será apreciado, tão logo, sejam prestados os esclarecimentos e apresentados os documentos acima listados pelos agravantes. Ante o exposto, INTIMEM-SE os agravantes, para apresentarem os documentos e prestarem os esclarecimentos acima assinalados, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos para análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de março de 2021, 16:54:36. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator